Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINAR DE COMPROVAÇÃO DA INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS-MULTA E DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em pedidos apresentados no apelo que já foram julgados em favor do réu na sentença.
2. O pleito não associado à matéria examinada e decidida na sentença viola o princípio da dialeticidade, impedindo o seu conhecimento.
3. A instauração de incidente de insanidade mental não pode ocorrer a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 402 e seguintes do CPP, sob pena de preclusão. 3.1. Não é suficiente mero pedido de instauração do incidente fundado em ilações, mas, “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente” (STJ, HC 286.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), o que, in casu, não ocorreu. Preliminar rejeitada.
4. Incabível a absolvição do réu por insuficiência de provas diante de conjunto probatório suficiente, que demonstra a prática do delito de tráfico de drogas, nas vertentes vender/trazer consigo, sendo incontroversa a subsunção do fato ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
5. Inadmissível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), haja vista que a prática de “vender” drogas sequer encontra-se prevista no tipo penal.
6. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados no dispositivo. Assim, a prática delitiva ocorrida nas proximidades de estabelecimento de ensino e de delegacia de polícia, por si só, permite a sua incidência.
7. Considerando o teor do depoimento do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em atenção ao entendimento consolidado no col. STJ.
8. A idade do réu, superior a 21 (vinte e um) anos na data da prolação da sentença, obsta a aplicação da atenuante da menoridade relativa do art. 65, I, do CP.
9. O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.
10. A pena de multa configura-se como espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário do tipo penal violado, de modo que não há possibilidade de isentar o sentenciado do pagamento da quantia que lhe foi atribuída, sob a alegação de hipossuficiência econômica.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.